Tribunal: TJDFT
Processo: 0744702-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744702-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DE CAMARGO OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO DE CAMARGO OLIVEIRA (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília , que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FC FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAÚ UNIBANCO S.A., LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., e QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., processo no 0742535-25.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 175480262 dos autos de origem): “Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, atualizou o Código de Defesa do Consumidor instituiu mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento do mínimo existencial. Em casos tais, sendo judicializada a questão, a fase inicial do processo não é de natureza contenciosa, de sorte que não cabe antecipação de tutela de urgência antes de ofertar-se às partes oportunidade para conciliação quanto aos empréstimos firmados - até mesmo para não impedir os réus de exercerem os direitos decorrentes dos contratos firmados -, razão pela qual ficam indeferidas as medidas requestadas. Nesse sentido: "2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1691080, 07397339120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas." (Acórdão 1690115, 07408667120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem." (Acórdão 1681815, 07007854620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que, quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único). Nestes termos, designe-se audiência de CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que “o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.” (art. 104-A, §2o, CDC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência, sem apresentação do plano de pagamento, ensejará o arquivamento dos autos. Publique-se.” Inconformado, o autor recorre. Em apertada síntese, alega estar em situação de superendividamento, por isso propôs a ação de origem, cujo objetivo é o de repactuação das dívidas, tendo pleiteado ainda, em tutela de urgência, a limitação das parcelas, para pagamento sem juros. Assevera que as parcelas dos empréstimos em questão tornaram-se demasiadamente onerosas, comprometendo significativamente a sua subsistência. Diz que aufere rendimentos brutos mensais de R$ 33.169,09 (trinta e trinta e três mil, cento e noventa e seis reais e nove centavos) – ID no 175091812, pág. 8, dos autos principais, e salário médio líquido de aproximadamente R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), em virtude dos descontos legais e dos consignados, todavia, o somatório das parcelas que pretende a repactuação chega a R$21.713,39. Liminarmente requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, reportando-se ao pedido formulado na exordial, a saber: "a limitação das parcelas sem a inclusão de juros, na forma seguinte: 52.1) Contrato Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A no 559780079 – crédito pessoal – parcela equivalente ao principal, sem juros de R$1.008,33; 52.2) Contrato Banco do Brasil no 115503320 – empréstimo consignado – parcela equivalente ao principal, sem juros de R$ 4.716,62; 52.3) Contrato Banco do Brasil no 861500317 – renovação massificada – parcela equivalente ao principal, sem juros de R$ 1.381,53; 52.4) Contrato Itaú Unibanco: a) No 72834310 – sob medida (aditamento de dívida) – parcela equivalente ao principal, sem juros de R$ 536,14; b) No 2308355169 – sob medida (aditamento de dívida) – parcela equivalente ao principal, sem juros de R$ 367,74; c) No 2135462923 – sob medida (aditamento de dívida) – parcela equivalente ao principal, sem juros de R$ 418,49; d) No 374326726 – sob medida (aditamento de dívida) – parcela equivalente ao principal, sem juros de R$ 715,24; e) No 2299905345 – sob medida (aditamento de dívida) – parcela equivalente ao principal, sem juros, seria de R$ 308,02; f) No 2308485933 – sob medida (aditamento de dívida) – parcela equivalente ao principal, sem juros de R$ 159,36; g) No 792951014 – sob medida (aditamento de dívida) – parcela equivalente ao principal, sem juros de R$ 38,35; 52.5 Contrato Banco Inter no 10901001 – empréstimo consignado – parcela equivalente ao principal, sem juros de R$ 1.743,25; 52.6) Contrato Banco Santander no 8857d045-c8aa-4139-9584- 99c1f2d0e6a2 – empréstimo consignado – parcela equivalente ao principal, sem juros de R$ 967,53; 52.7) Contrato Banco Santander no 70ed6385-1a1a-4459-8343- 69f8e443f1e126798XXX – empréstimo consignado – parcela equivalente ao principal, sem juros, seria de R$ 332,61; 52.8) Contrato FC Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento no 1011149151-9 – crédito pessoal – parcela equivalente ao principal, sem juros, seria de R$ 833,33; 52.9) Contrato Lecca Crédito, Investimento e Financiamento S/A no 96615117 – crédito pessoal – parcela equivalente ao principal, sem juros, seria de R$ 179,41; 52.10) Contrato QI Sociedade de Crédito Direto S/A no GER0974250 – crédito pessoal – parcela equivalente ao principal, sem juros, seria de R$ 220,84; 52.11) Contrato Banco Pan (cartão Visa final 70*3) – cartão de crédito consignado – determinar a suspensão da cobrança, tendo em vista que do valor de R$ 53.943,92 devido, o Requerente pagou mais de R$90.000,00 (noventa mil reais), ou seja, muito além da importância efetivamente devido (comprovantes anexos)." No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Como relatado, a pretensão da agravante é de ver limitados os descontos das parcelas de empréstimo consignado e também as decorrentes de outros contratos de mutuo bancário, ante a pretensão final de repactuação da dívida, por alegado superendividamento. Dos empréstimos consignados. Em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, denota-se do contracheque do recorrente (ID 175091812), que possui 5 empréstimos consignados em folha de pagamento, mas cujo somatório não ultrapassam o limite legal da margem consignável, inclusive, ainda tem margem positiva de R$ 168,50. Logo, quanto a estes devem ser mantidos. Dos outros contratos. Nesta cognição inicial, observa-se que o recorrente apresenta os contratos de mútuo bancário, os quais estão acostados aos IDs 175093081, 175094745, 175094752, 175094384, 175097601, 175097620, 175097629, 175097639 e 175099202, cujas dívidas pretende repactuar com junto aos credores, entretanto, não fora demonstrado o modo como estas parcelas seriam efetivamente pagas, se por desconto em conta corrente ou outro meio (boleto). Em suma, não acostou extrato bancário, por isso não é possível conferir, por exemplo, que estaria sofrendo descontos de referidas parcelas de empréstimo, comprometendo a sua subsistência. Com a devida vênia, mas eventual inadimplemento apenas não importa em imediata limitação das parcelas, para o pagamento sem juros, como quer o recorrente. Ademais, a alegação quanto as despesas regulares de R$ 13.087,33 decorrem, com a devida vênia, do estilo de vida escolhido pelo recorrente, em que gasta mais do ganha, não podendo por isso ser automaticamente transferido este ônus aos seus credores. Não se olvide que o agravante recebe um dos maiores salários do funcionalismo público, com salário bruto de R$ 33.169,09 (trinta e trinta e três mil, cento e noventa e seis reais e nove centavos), e líquido de aproximadamente R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Desse modo, tenho que, a despeito da discussão quanto a eventual repactuação da dívida, o que será realizado à vista da instrução e mediante contraditório, perante a instância e no momento processual apropriado, neste momento processual incipiente, não se verifica comprometimento do mínimo existencial apto a autorizar o deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator